Tribunal: STJ
Processo: 1007594-31.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794670 - SP (2024/0435158-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA ALTA ROTACAO EIRELI
ADVOGADOS
: BENEDITO CARLOS RIBEIRO - PR013197
DANILO FERNANDO DE OLIVEIRA - PR056880
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
1
comprovação do pagamento do adiantamento do vale-pedágio,
expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48108624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b084369-df7f-4f21-8746-a7c151478bfd

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48108624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4b084369-df7f-4f21-8746-a7c151478bfd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794670 - SP (2024/0435158-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA ALTA ROTACAO EIRELI
ADVOGADOS
: BENEDITO CARLOS RIBEIRO - PR013197
DANILO FERNANDO DE OLIVEIRA - PR056880
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
1
comprovação do pagamento do adiantamento do vale-pedágio,
expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fl. 837, e-STJ):

Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Aplicação do prazo prescricional geral de dez anos
previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Prejudicial de
mérito afastada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte rodoviário de carga.
Vale-pedágio. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência da
correquerida Transportadora Alta Rotação Eireli. Admissibilidade. Caso dos
autos em que, a autora pretende a condenação da parte ré no pagamento da
importância de R$ 150.085,12 a título de indenização por danos materiais, sob o
argumento de que, com a primeira requerida tendo firmado um contrato de
transporte de carga de soja entre o estabelecimento agromercantil e o silo-
armazém da segunda requerida, as mesmas, de forma injustificada deram causa
ao descumprimento do ajuste, em especial quanto à obrigação do pagamento
prévio (mediante vale pedágio) ou posterior dos valores despendidos com os
pedágios, no período de
a
, culminando no montante
25/02/2018
06/03/2018
devido de R$ 75.042,56, a justificar a indenização em conformidade com o
estatuído pelo art. 8o da Lei 10.209/2001. Sem razão, contudo. Peculiaridade do
caso em apreço. Existindo prova do pagamento do pedágio registrado no
DACTE, cai por terra o fato de que não teria sido adimplido o pedágio.
Comportamento dos contratantes que deve ser pautado pela boa-fé. Sentença
reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 890-898, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
2o, 3o e 8o da Lei no 10.209/2001; 320 do Código Civil; 373, I e II, 926 e 927, I, do CPC.
Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a natureza
cogente da norma que institui a multa denominada “dobra do frete”, prevista no art. 8o
da Lei no 10.209/2001, suscitando matérias acerca da comprovação do pagamento do
pedágio.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1056-1068 e 1070-1074, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 1081-1098, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 1102-1106 e 1108-1129, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1144-1148, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ, pois a
pretensão recursal no sentido de verificar a comprovação do pagamento do
adiantamento do vale-pedágio, expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido,
exigiria o reexame de matéria fático-probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 1151-1169, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa suas razões recursais, sustentando a não incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 1175-1190, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. A agravante defende a não incidência do óbice da Súmula 7/STJ no ponto
1
em que alega violação aos arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 10.209/2001; 320 do Código Civil,
373, I e II, 926 e 927, I, do CPC, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou a
natureza cogente da norma que institui a multa denominada “dobra do frete”, prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001, suscitando matérias acerca da comprovação do
pagamento do pedágio.
Razão não lhe assiste.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 847-850, e-STJ):
Na hipótese dos autos, são incontroversos os transportes de mercadorias (soja)
efetivados
pela
empresa-autora,
contratada
pela
primeira
requerida
Transportadora Alta Rotação Ltda., sendo embarcadora a segunda requerida
Cargill Agrícola S/A, aperfeiçoando-se o negócio jurídico com a efetiva entrega
da carga, consoante documentos de fls. 27/31 e 34/358.
Relativamente ao adimplemento do vale-pedágio, considerando que a autora
alegou que a parte ré não cumpriu com sua obrigação legal e que juntou os
comprovantes de pagamento dos pedágios que efetuou no período reclamado
(fls. 34/358), o ônus probatório de demonstrar que houve o devido repasse ao
transportador subcontratado recai sobre a parte contratante.
No caso vertente, releva considerar que não se desconhece a disposição do
artigo 2o, da Lei 10.209/01, no sentido de que “o valor do Vale-Pedágio não
integra o valor do frete, não será considerado receita operacional, ou rendimento
tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou
previdenciárias. Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados
do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em
campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)”, bem como o
teor do artigo 3o, do mesmo dispositivo legal, que dispõe que “a partir de 25 de
outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório
ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete,
ressalvado o disposto no § 5o deste artigo”, a par do que estabelece o artigo 8o
que “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao
disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em
quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
Sucede que, na peculiar circunstância dos autos, infere-se a existência de prova
do pagamento do pedágio, ainda que de modo diverso ao prescrito pela
legislação.
Com efeito, em detida análise dos autos já desde a emissão dos DACTE ́s,
observa-se o registro de pagamento do pedágio no valor de R$ 402,50 (fls. 581
/664).
Além disso, os recibos de adiantamento de frete incluem o valor do pedágio
(vide fls. 583, 587, 591, 595, 599, 603, 607, 611, 615, 619, 623, 627, 631, 635,
Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

639, 643, 647, 651, 655, 659 e 663). Vislumbra-se a evidência que os recibos
mencionados possuem relação com os cheques acostados às fls. 584, 588, 592,
596, 600, 604, 608, 612, 616, 620. 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656,
660 e 664; e, os valores neles descritos correspondem com os valores
pleiteados pela autora (fl. 32).
Exsurge claro daí que os valores relativos aos pedágios eram sempre faturados
separadamente e integravam o preço final dos documentos referentes aos
conhecimentos de transporte (DACTE ́s, fls. 581, 585, 589, 593, 597, 601, 605,
609, 613, 617, 621, 625, 629, 633, 637, 641, 645, 649, 653, 657 e 661).
A autora não nega a forma retro, aduzindo que “foram recepcionados os
pagamentos iniciais e finais dos valores de fretes, representados por emissão de
cheques, quando feitos irregularmente à vista da quebra da regra do § 6.o do
artigo 5.o-A da Lei 11.442/2007, que veda a forma, irregularidade novamente
praticada em cada ato de quitação do saldo final, ante a exigência de entrega
dos originais de NFE/CTE/MDFE. Ocorreu que as despesas para passagem nas
praças de pedágios postas nos percursos foram quitadas pelos prepostos da
reclamante em espécie, vide comprovantes, negativa expressada pelas
reclamadas em emitir e fornecer a antecipação do vale pedágio. Assim, pela
negativa de emissão do VPO-vale pedágio e pela inserção do valor da rubrica
especial junto do preço do frete, comprovação material do prejuízo financeiro
unilateral posto nos comprovantes de passagem, as reclamadas devem
responder pela obrigação que é solidária, ante a não emissão e o
descumprimento aos §§ 2.o e 3o, como caput do artigo 3o da Lei 10.209/01” (fl. 6)
Grifos apostos.
Nesse contexto, a autora admite que o valor do pedágio fora pago, apenas
alegando que não ocorreu o adimplemento com as regras previstas na lei.
Acontece que, consoante já se deixou entrever, ainda que contrário à legislação
que instituiu o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga,
fato é que houve o referido adiantamento, não tendo a autora sofrido qualquer
prejuízo, de tal modo que a pretendida indenização prevista no artigo 8o, da Lei
no 10.209/2001 ensejaria indevido enriquecimento ilícito da empresa autora, o
que não se pode admitir.
Convém gizar que, a inobservância pela requerida da forma legal (Lei 10.209/01)
poderá ter como consequência apenas eventual apuração de responsabilidade
das partes perante as autoridades tributárias e fiscais, mas não importa na sua
responsabilização frente à autora.
O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que foi devidamente
comprovado o pagamento do adiantamento do vale-pedágio, não havendo que se falar
na indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VALE-
PEDÁGIO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso. II. Razões de decidir 2. O recurso especial não comporta análise de
cláusulas contratuais e exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. "Nos termos
da jurisprudência deste STJ, firmada antes do advento da Lei n. 14.229/21, a
cobrança de vale-pedágio (Lei n. 10.209/01) estava sujeita ao prazo
prescricional decenal (artigo 205 do CC). Precedentes." (AgInt no AREsp n.
2.425.236/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
). III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
11/4/2024
AREsp n. 2.681.951/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a orientação
desta Corte Superior, "em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é
ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido
em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem
como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
7/11/2023
de
). 2. O acórdão do Tribunal de origem constatou que a recorrente
13/11/2023
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que não
houve a "demonstração da rota percorrida e das praças de pedágio, específicas,
pelas quais teria passado no transcurso do trajeto". 3. Para reverter a conclusão
do Tribunal de origem quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos
do direito alegado, é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, pretensão incompatível com o rito do recurso especial, em razão do óbice
da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.495.915/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, impede
o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação.
Incidência da Súmula 284/STF. 2. A ausência de enfrentamento da matéria
objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.1. Não há contradição
em se afastar a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 e, ao mesmo
tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de
prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente
fundamentado. 3. De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, "em
observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador
comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de
pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo
pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter
adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Hipótese
7/11/2023
13/11/2023
em que a Corte local, dadas as particularidades da causa, consignou que o autor
/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual não faz
Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

jus à indenização pleiteada. Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.157.381/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
29/11/2024
Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
. Ademais, consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida,
2
é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
Súmula 7/STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
também para a análise do apontado dissídio, na medida em que falta identidade entre
o paradigma apresentado e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1357975/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.065.134
04/12/2018
17/12/2018
/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2017
.
23/11/2017
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 02/06/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: fe7862ec-0789-4dd9-a052-693852f62659

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.670 / SP
Número Registro: 2024/0435158-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075943120228260114
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS : ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA ALTA ROTACAO EIRELI
ADVOGADOS : BENEDITO CARLOS RIBEIRO - PR013197
DANILO FERNANDO DE OLIVEIRA - PR056880
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS : ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
Documento eletrônico VDA48075524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: aff742d7-2f18-493b-8532-835306055ab6

FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA ALTA ROTACAO EIRELI
ADVOGADOS : BENEDITO CARLOS RIBEIRO - PR013197
DANILO FERNANDO DE OLIVEIRA - PR056880
AGRAVADO
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - SP198905
JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - SP027141
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA, pela parte: AGRAVANTE:
RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: aff742d7-2f18-493b-8532-835306055ab6